Tribunal: TJMT
Processo: 1014575-42.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014575-42.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO RODRIGUES NEVES - CPF: 992.005.701-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 733.856.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306,
CAPUT
, DO CTB.
P
LEITO
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO COM FUNDAMENTO NO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO COM RESULTADO DE 0,63 MG/L. PROVA TÉCNICA IDÔNEA E SUFICIENTE. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA BEM FUNDAMENTADA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou
o apelante

à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e imposição de pena de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em:

I)

re
e
xaminar
as provas em grau recursal, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição e da autodefesa
.

III. Razões de decidir:

1.
É possível o reexame do conjunto probatório pela instância recursal, como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
O delito encontra-se plenamente comprovado por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, confissão judicial do réu e teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal (0,63 mg/l).

3.
A prova técnica do etilômetro, realizada por agente público, é válida e suficiente à condenação, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência do TJMT.

4.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando demonstração de risco concreto.

5.
A pena foi fixada no mínimo legal, com atenuante de confissão sem possibilidade de redução abaixo da base, conforme Súmula 231 do STJ.

6.
Correta a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, bem como
,
a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir.

7.
Não se vislumbra nulidade ou ilegalidade na sentença, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O teste de alcoolemia realizado por agente público é prova técnica válida e suficiente para embasar condenação por embriaguez ao volante, mesmo desacompanhado de outras provas judiciais.”

“2. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à segurança viária.”

“3. A confissão judicial, corroborada por prova técnica, é suficiente para confirmar a autoria delitiva.”

“4. A dosimetria da pena fixada no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos, não comporta reforma na ausência de vício.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 44, § 2º; 59; 65, III, "d"; 68;

CPP, art. 155;

CTB,
arts
. 293 e 306,
caput
e § 1º, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Apelação Criminal nº 1004363-97.2022.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 09/04/2025, DJE 10/04/2025.

TJMT, Apelação Criminal nº 1000728-15.2020.8.11.0096, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025.

Súmula 231/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSANDRO RODRIGUES NEVES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
,
com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária
, bem como
,
a
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
, pela prática do delito previsto no
artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado, na defesa de
Alessandro Rodrigues Neves,
requereu a
reanálise dos fatos e das provas
, sustentando o exercício da autodefesa, com base no princípio do duplo grau de jurisdição e na vedação à
reformatio in pejus
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

284356429
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
289479391
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO – CONHECIMENTO DO APELO – PEDIDO DE REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO EXAME DE ETILÔMETRO, O QUAL É PROVA TÉCNICA VÁLIDA E SUFICIENTE PARA EMBASAR CONDENAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, MESMO EM CASO DE AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS – PRECEDENTE RECENTE DESSE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “(...) O exame do etilômetro é prova técnica válida e suficiente para embasar condenação por embriaguez ao volante, ainda que não corroborado por outras provas judiciais, quando realizado por agente público no exercício regular de suas funções. (...)” (TJMT – Apelação Criminal nº 1004363-97.2022.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025) – DOSIMETRIA DE PENA ELABORADA DE FORMA ESCORREITA – SENTENÇA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Cumpre destacar, de início, que o apelante, ao ser intimado da sentença condenatória, manifestou expressamente seu desejo de recorrer, conforme certidão constante dos autos.

Embora sua defesa técnica tenha apresentado razões recursais genéricas, limitando-se a requerer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, o inconformismo com a decisão meritória e a consequente interposição do apelo constituem legítimo exercício do direito constitucional à ampla defesa, à autodefesa e ao duplo grau de jurisdição.

Assim, em respeito ao princípio da ampla defesa e considerando o direito ao duplo grau de jurisdição, passo à análise detalhada do mérito recursal, procedendo ao reexame completo das provas produzidas nos autos.

O crime imputado ao apelante está previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

O § 1º do referido dispositivo estabelece que as condutas previstas no
caput
serão constatadas por:

"I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora."

Já o § 2º prevê que a verificação do disposto no artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Importante ressaltar que o crime de embriaguez ao volante é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime de perigo abstrato, ou seja, não se exige a comprovação de efetivo perigo de dano a bem jurídico alheio, bastando a conduta de dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Nesse sentido, colaciono
aresto de minha
relatoria
:

“(...).
5.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de risco concreto à incolumidade pública
. (...).” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007281520218110096, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/08/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2025)

No caso em análise, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e, principalmente, pelo teste de alcoolemia realizado no apelante, que apresentou resultado de 0,63 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/l estabelecido no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto à autoria,

est
a
também restou incontroversa.

Embora o apelante tenha permanecido em silêncio durante a fase inquisitorial, em juízo confessou a prática delitiva, admitindo expressamente que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e que foi submetido ao teste de alcoolemia, o qual resultou positivo.

A confissão judicial do apelante encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A testemunha
Alex Fernandes Nogueira da Costa
, policial militar que participou da abordagem, embora não se recordasse especificamente do apelante, confirmou em juízo que realizou a abordagem durante operação de Lei Seca e que o teste de alcoolemia resultou positivo, ratificando assim suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

Já a testemunha
Anderson Moraes da Silva
, também policial militar, afirmou em juízo não se recordar dos fatos específicos envolvendo o apelante, justificando que participava de muitas operações semelhantes. Contudo, em seu depoimento prestado na fase policial, relatou detalhadamente as circunstâncias da abordagem, afirmando que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito etílico, olhos vermelhos e fala alterada.

Nesse contexto, é importante destacar que os depoimentos dos policiais militares, quando em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este
Tribunal de Justiça, segundo o qual
:
"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, o teste de alcoolemia realizado no apelante constitui prova técnica de natureza irrepetível, colhida por agente público no exercício regular de suas funções, sendo plenamente idônea para embasar a condenação criminal, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou recentemente em caso semelhante:

"(...)
O exame do etilômetro é prova técnica válida e suficiente para embasar condenação por embriaguez ao volante, ainda que não corroborado por outras provas judiciais, quando realizado por agente público no exercício regular de suas funções
. (...)" (TJMT, Apelação Criminal n. 1004363-97.2022.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,

Publicad
o
no DJE 10/04/2025).

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas nos autos, não havendo qualquer dúvida quanto à configuração do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante observou corretamente o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando-as favoráveis ao apelante, razão pela qual fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
", manteve a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, tornou definitiva a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do

salário
-
mínim
o
vigente à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento da pena foi estabelecido como aberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Considerando o
quantum
da pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, impôs ao apelante a pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, após minuciosa análise dos fatos e das provas constantes dos autos, concluo que a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, não havendo qualquer fundamento para sua reforma.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alessandro Rodrigues Neves
, mantendo-s
e

inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025